Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-20.2024.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001508-20.2024.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENAN RENDERSON MENDONCA - CPF: 039.384.271-16 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS
. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a reabilitação criminal a requerente condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, cuja punibilidade foi extinta em 7
.
6
.
2011.

II. Questão em discussão

A
questão central
reside na verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 93 e 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal para a concessão da reabilitação criminal.

III. Razões de decidir

Comprovado o decurso de lapso temporal superior ao mínimo legal após a extinção da punibilidade.

Demonstrado o bom comportamento público e privado do requerente, sem registro de reincidência ou prática de novo delito.

Pedido instruído com documentação idônea, atendendo às exigências legais.

A Promotoria de Justiça de origem,
opinou favoravelmente à reabilitação e não interpôs recurso e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Decisão mantida.

Tese de julgamento
:
“
Preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 93 e 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, impõe-se
manter a decisão que concedeu
a reabilitação criminal.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) 1001508-20.2024.8.11.0008

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RENAN RENDERSON MENDONCA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n. 1001508-20.2024.8.11.0008 (
PJe
), que concedeu a reabilitação criminal a
RENAN RENDERSON MENDONÇA
, condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A
1ª
Promotoria de Justiça
Criminal de Barra do Bugres
, ao se manifestar, opinou favoravelmente à concessão do benefício e, cientificad
a
da sentença, não interpôs recurso (
ID

356717434
).

Os
autos foram remetidos
a este egrégio Tribunal de Justiça
, em
observância
ao disposto no art
.
746 do Código de Processo Penal.

A
i. 12ª
Procuradoria

de Justiça

Criminal
exarou parecer pela
manutenção
d
a decisão que concedeu a reabilitação criminal (ID
360649371
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(ID 356717423).

A sentença condenatória transitou em julgado
no dia 9.11.2009 (ID 356717424)
e, em 7.6.2011, foi declarada a extinção de sua punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena
(ID 356717425).

Em 16.6.2025, sobreveio decisão que concedeu a reabilitação criminal ao requerente, por entender preenchidos os requisitos legais (ID 356717435).

Pois bem.

A reabilitação, instituto previsto no art. 93 do Código Penal, tem por objetivo assegurar o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação do reabilitado, bem como fazer cessar os feitos extrapenais da condenação, podendo alcançar quaisquer
penas aplicadas em sentença definitiva
.

Em conformidade com o art. 94 do Código Penal:

“
A reabilitação poderá ser requerida, decorridos
2 (dois) anos do dia em que for extinta
, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado
: (
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
tenha
tido
domicílio no País
no prazo acima
referido; (
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II -
tenha
dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de
bom comportamento
público e
privado; (
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido,
ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”

Por sua vez, o art
.
744 do Código de Processo Penal estabelece os documentos necessários para instrução do pedido de reabilitação, dentre os quais se incluem certidões criminais negativas, atestados de boa conduta e comprovação de domicílio fixo.

No caso em exame, verifica-se que o requerente cumpriu integralmente a pena, cuja extinção ocorreu em 7.6.2011, sendo o pedido de reabilitação formulado apenas em 7.5.2024
, evidenciando o decurso de lapso temporal significativamente superior ao mínimo legal exigido
[dois anos]
.

Ademais, os documentos acostados aos autos evidenciam, de forma concreta, o atendimento aos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício.

Com efeito, o requerente instruiu o pedido com cópia de documentos pessoais (CNH), carteira de trabalho e comprovante de residência, os quais demonstram sua identificação, inserção social e fixação de domicílio no território nacional.

Outrossim, foram juntadas certidões judiciais atualizadas, que atestam a ausência de novos registros criminais, evidenciando que o requerente não voltou a delinquir após a extinção da punibilidade, circunstância que reforça o cumprimento do requisito subjetivo consistente na demonstração de bom comportamento público e privado.

Dessa forma, preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da reabilitação criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“(...) Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 1024415-07.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

“(...) Preenchidos os requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, ratifica-se a decisão concessiva da reabilitação criminal. (...)”
(N.U 1000894-15.2024.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 29/10/2024).

Ante o
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
MAN
T
ENHO
A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
,
que
concede
u
a reabilitação criminal ao

requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026